Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CONFIGURAÇÃO. CIÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DA GARANTIA. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

4. Tendo o avalista ciência das consequências do aval, devem ser preservadas as garantias pretendidas com o instituto no momento em que o negócio jurídico fora celebrado.

5. Recurso conhecido e provido.